Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704563-53.2025.8.07.0000 PACIENTE: WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e, como ilegal, a decisão que acolheu as sugestões contidas no laudo de exame criminológico e determinou sua implementação pelo paciente, e condicionou a manifestação do Ministério Público quanto ao cabimento dos benefícios externos à juntada dos relatórios dos psicoeducativos (processo de referência SEEU n. 0407147-92.2023.8.07.0015). Aduziu a Defesa Técnica (Dra. Camila Caroline Dias Frazão - OAB/DF n. 71.545) que o presente “writ” não se confunde com o “habeas corpus” n. 0754583-82.2024.8.07.0000, cuja análise restou prejudicada pela perda de objeto, porquanto este impugnava a decisão que condicionou a análise da concessão dos benefícios externos à realização do exame criminológico. Por outro lado, este “writ” insurge-se em face da decisão que determinou a inclusão do paciente em Grupo de Autocontrole, ante a falta de previsão legal para a implementação desta medida, bem como aborda a irretroatividade da Lei n. 14.843/2023 e a ausência de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico. Asseverou que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, dos quais já adimpliu 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, “quantum” correspondente a 64% (sessenta e quatro por cento) da pena total. Salientou que o Juízo da Vara das Execuções Penais deferiu a progressão para o regime semiaberto ao paciente em 9-agosto-2024, porém, negou-lhe os benefícios externos ao argumento de que a análise de seu cabimento seria realizada após a conclusão do exame criminológico. Pontuou que, em 22-novembro-2024, os benefícios externos foram novamente indeferidos, no entanto, dessa vez, com fundamento na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado. Esclareceu que o paciente aguardou a realização de exame criminológico desde 12-março-2024, cuja determinação foi amparada em elementos abstratos. Mencionou que o exame criminológico foi realizado em 11-dezembro-2024 e sugeriu a inclusão do paciente em Grupo de Autoconhecimento e Grupo de Drogas. Afirmou que o paciente ainda não teve seus benefícios externos deferidos porquanto depende da implementação das sugestões contidas no laudo de exame criminológico. Argumentou que este óbice configura nítido constrangimento ilegal, pois não há previsão legal que o sustente. Discorreu sobre a irretroatividade da Lei n. 14.483/2024, visto que se trata de lei mais gravosa, e concluiu pela impossibilidade de condicionar o deferimento dos benefícios externos à participação em grupos psicoeducativos sugeridos no exame criminológico ante a ausência de previsão legal para tanto. Pontuou que, em relação aos delitos cometidos antes da promulgação da Lei n. 14.8438/2024, permanece hígida a aplicação da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a realização de exame criminológico demanda a existência de decisão motivada e amparada nas circunstâncias concretas. Ratificou a ausência de fundamentação concreta para a determinação da realização de exame criminológico, circunstância que, segundo sustentou, enseja a concessão, de ofício, dos benefícios externos ao paciente. Destacou que a concessão da saída temporária não pode ficar condicionada à implementação de exigências não previstas em lei, como é o caso de inclusão e conclusão de grupos voltados à conscientização e apoio fornecidos pela Administração prisional, quando os requisitos temporal e subjetivo estiverem cumpridos. Ressaltou que o direito de locomoção do paciente está cerceado desde 9-agosto-2024, quando obteve a progressão para o regime semiaberto e preencheu o requisito objetivo para a concessão dos benefícios externos. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão dos benefícios externos (saídas temporárias e trabalho externo) ao paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. A análise dos argumentos apresentados pela impetração, no entanto, não demonstra a existência de ilegalidade a ser sanada neste “writ”, bem como esbarra no impeditivo da supressão de instância. Veja-se. Em 12-março-2024, o Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal realizou a unificação das penas impostas ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, sob a alegação de que não havia previsão de benefícios próximos e de que tal medida seria relevante para a individualização da pena (ID 68613893). Em 9-agosto-2024, deferiu-se a progressão para o regime semiaberto ao paciente. Nessa oportunidade, o Juízo da Vara das Execuções Penais salientou que a apreciação do cabimento dos benefícios externos somente ocorreria após o cumprimento da decisão que determinou a submissão do paciente a exame criminológico e das recomendações contidas no respectivo laudo (ID 68613891). Em 22-novembro-2024, o apenado teve novo pedido de concessão de saída temporária e trabalho externo indeferido pelo Juízo da Vara das Execuções Penais, visto que as determinações acima mencionadas (submissão a exame crimingológico e participação em grupo psicoeducativo) não tinham sido cumpridas (ID 68613892). Em face dessa decisão, foi impetrado o “habeas corpus” n. 0754583-82.2024.8.07.0000 em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela 2a Turma Criminal. Confira-se a ementa do acórdão: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CRIME HEDIONDO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se pleiteia a concessão de autorização para trabalho externo e saída temporária ao paciente condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do CP). A defesa alega constrangimento ilegal em razão da demora na juntada do exame criminológico e questiona a validade de sua exigência para a concessão dos benefícios pleiteados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico para a concessão de benefícios externos configura ilegalidade; e, (ii) determinar se houve constrangimento ilegal pela demora na juntada do exame aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o exame criminológico foi devidamente juntado aos autos, tendo o juízo da execução proferido decisão em conformidade com ele, resta prejudicada a análise de eventual constrangimento ilegal, quanto a tal ponto. 4. Caso tenha sido exigido exame criminológico para concessão de benefício externo ao paciente condenado por crime hediondo, não há falar em ilegalidade de tal exigência, estando em conformidade com a jurisprudência desta turma. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I; Lei no 8.072/90. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; Acórdão 1913724, 0733605-84.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024; Acórdão 1874320, 0717922-07.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 06/06/2024. (Acórdão 1961480, 0754583-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). Destaque-se que, embora referido “writ” seja de Relatoria do Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, a prevenção para o julgamento dos “habeas corpus” e demais ações relacionadas à execução penal n. 0407147-92.2023.8.07.0015 é de competência deste Relator, em virtude da vinculação derivada da distribuição do agravo em execução penal n. 0750263-86.2024.8.07.0000, conforme se extrai da certidão de ID 68626541. O exame criminológico, realizado em 11-dezembro-2024, recomendou a participação do paciente no Grupo de Drogas, em razão do histórico de consumo de entorpecentes, e no Grupo de Autoconhecimento, com ênfase nas temáticas de regras sociais, valorização da vida, autocontrole, estratégia de enfrentamento de crises e responsabilização. Ainda, sugeriu “a classificação para o trabalho, segundo os critérios da unidade prisional, (e destacou que) esse benefício poderá ser concedido na própria cela, por meio do programa de reciclagem de embalagens” (ID 68613898). Diante do teor da perícia, em 9-janeiro-2025, o Juízo da Vara das Execuções Penais acolheu as sugestões contidas no laudo de exame criminológico, bem como determinou ao estabelecimento prisional a adoção, com urgência, das medidas necessárias à sua implementação. Pontuou também que, após a juntada dos respectivos relatórios, será dada vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto aos benefícios externos (ID 68613896). A perquirição do contexto fático indica que inexiste ilegalidade na decisão prolatada pelo Juízo da vara das Execuções Penais. Isso porque é firme o entendimento jurisprudencial de que a progressão de regime não enseja, de forma imediata e automática, a concessão do benefício da saída temporária em favor do sentenciado. Nesse sentido: 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de saída temporária não é automática com a progressão ao regime semiaberto e depende do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. (AgRg no HC n. 951.004/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (grifo nosso) 1. A progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, a qual necessita que o apenado satisfaça requisitos específicos, elencados no art. 123 da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 635.075/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.) (grifo nosso). Ademais, a inserção do paciente em grupos psicoeducativos visa a contribuir com a sua ressocialização, bem como atua como relevante instrumento para a aferição do requisito subjetivo do paciente. Sendo assim, apenas seria cabível reconhecer a ilegalidade da decisão acaso houvesse demora na implementação das medidas psicoeducativas, o que não se verifica no caso concreto (visto que a decisão foi prolatada há menos de 1 mês). Não bastasse, os argumentos relativos à irretroatividade da Lei Lei n. 14.483/2024 e à impossibilidade de condicionar a análise dos benefícios externos ao cumprimento das medidas psicoeducativas, em momento algum foram postos à apreciação do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, circunstância que obsta sua perquirição por este Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância. O mesmo entendimento se aplica à concessão dos benefícios externos, pois se trata de pedido ainda não analisado pelo juízo de origem. De igual modo, não prospera a alegação de que a ausência de fundamentação concreta para a determinação de realização de exame criminológico enseja a concessão, de ofício, dos benefícios externos ao paciente. Isso porque a legalidade da determinação do exame criminológico foi apreciada no julgamento do “habeas corpus” n. 0754583-82.2024.8.07.0000, logo, se trata de matéria sujeita à preclusão, o que impede sua reapreciação neste “writ”. Feitas essas considerações, resta evidente o não cabimento do processamento deste “writ”, seja porque determinados argumentos estão sujeitos à preclusão, seja porque a apreciação de algumas alegações ensejaria indevida supressão de instância. Nada obsta, no entanto, que eventual irresignação da impetrante seja veiculada em recurso próprio. De acordo com esse entendimento está a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: 6. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado impede o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. (AgRg no HC n. 821.664/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024.) 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 718.471/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator